Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017711-23.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Impetrante: João Douglas Laurentino Souza
Pacientes: Reginaldo Cerezo de Souza e Rogério Cerezo de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Reginaldo Cerezo de Souza e Rogério Cerezo de Souza, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado os pacientes, acusados da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e, tão somente Reginaldo, acusado, ainda, da prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal.
O impetrante assere, em síntese, a nulidade do claustro cautelar, decorrente da violação ilegal ao domicílio dos beneficiários.
Aduz que Reginaldo e Rogério fazem jus a revogação dos títulos prisionais dada a inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Esmiúça que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, “na garantia da ordem pública, trazendo condenações com mais de 10 anos transitadas em julgado”, sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares alternativas à espécie (id. 55039488).
Realça que, ante os predicados abonadores dos pacientes – residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que sejam revogados os claustros cautelares, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
De proêmio, quanto à alegação relativa a suposta nulidade por violação de domicílio, importante esclarecer que, como sedimentado pelos Tribunais Superiores, é inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória (STJ. RHC n. 114365/AL. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.09.2019).
Seja como for, em atenção às peculiaridades do caso, vê-se que os agentes policiais, após receberem informações de que 02 (dois) irmãos, com estatura mediana e “gordos”, estariam comercializando entorpecentes em uma residência na Rua Margarida das Neves Bento, “diligenciaram até a referida rua, e em frente a uma residência visualizamos 02 (dois) indivíduos – com as mesmas características físicas informadas – sentados na calçada, que ao avistarem a VTR demonstraram nervosismo” (id. 55039490).
Na sequência:
“Foi feita a abordagem, busca pessoal, e encontramos em posse do suspeito Rogério 02 (duas) sacolinhas contendo 05 (cinco) pedras e resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 325,00, e com o suspeito Reginaldo foi encontrado 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro.
Que, diante do flagrante delito, foi feito o adentramento na residência e, durante a busca, foi encontrado na cozinha uma sacola contendo 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína e mais uma quantia em dinheiro, que somado à quantia anteriormente encontrada com Reginaldo, totalizou cerca de R$ 1.041,00 em dinheiro trocado” (id. 55039490).
Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, ainda que sem mandado judicial para tanto” (STJ. RHC n. 94285/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 15.08.2019).
Assim, resta inviável, neste juízo perfunctório, o reconhecimento de manifesta ilegalidade no ponto.
Concernente à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que, ao menos por ora, o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que, como elencado pela autoridade judiciária:
“No tocante às circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em decorrência da folha de antecedentes criminais do autuado Reginaldo, vez que este possui executivo de pena no 0017658-16.2009.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, 40, VI e 46, todos da Lei no 11.343/06), onde foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, transitada em julgado em 17/09/2007; tráfico de drogas (art. 33, caput, lei 11.343/06), condenado a pena de 05 (cinco) anos, transitada em julgado em 20/09/2010, receptação (art. 180, CP), condenado a pena de 01 (um) ano, transitada em julgado em 24/06/2008 e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, lei no 10.826/03), condenado a pena de 02(dois) anos e 06 (seis) meses, transitada em julgado em 19/05/2009.
Já o autuado Rogério, possui execução de pena definitiva por tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, Receptação art. 180, CP e Corrupção Ativa art. 333, CP) – Executivo de Pena no 0024061-25.2014.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá), condenado a pena de 09 (nove) anos e seis meses, transitada em julgado em 05/09/2014.
Além do mais, o autuado Rogério também tem em seu desfavor a Ação Penal no 68072, em trâmite pela 5a Vara Criminal de Várzea Grande, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, §1o, do CP) e venda de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente (art. 243, da Lei no 8.069/90), a qual encontra-se suspensa, nos termos do artigo 366, do Código Penal, o que indica concretamente a disposição previamente estabelecida do autuado em frustrar o natural curso do processo em afronta à conveniência da instrução penal e risco à aplicação da lei penal” (id. 55039490).
Nessa senda, impende consignar que os fundamentos invocados, para além de encontrarem amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, estão em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação dos claustros preventivos ou a substituição por medidas mais brandas, visto que não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
E, conquanto os beneficiários supostamente ostentem predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada